Tribunal: TJMT
Processo: 1035963-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035963-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS - CPF: 030.458.721-40 (RECORRENTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1035963-37.2021.8.11.0001

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
José Nandson da Silva Ramos

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 261

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AUSÊNCIA DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA PELA COMPANHIA – RESSARCIMENTO DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 (ART. 141 DO CPC) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

C
omprovada a aquisição de bilhete aéreo pelo consumidor, sem a respectiva reserva de passagem pela companhia de aviação, e ausente qualquer comprovação de excludentes de ilicitude, configura-se a falha na prestação dos serviços, com consequente dever de restituir o valor gasto pelo reclamante e de reparar os danos
morais sofridos.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais o reclamante pretendia ser indenizado por danos materiais e morais referentes à impossibilidade de embarcar em voo para o qual afirma ter adquirido a respectiva passagem aérea.

O autor sustenta, em sua petição inicial, que quando se dirigiu ao aeroporto para embarque recebeu a informação de que não constava na lista da companhia aérea para o voo respectivo.

Por outro lado, a empresa reclamada aduziu que o consumidor chegou com atraso no aeroporto, razão pela qual não foi possível autorizar seu embarque.

A sentença acolheu a tese da companhia aérea e julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que ensejou a interposição do presente recurso, objetivando a reforma do julgado para que seja acolhida a pretensão e a ré seja condenada a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas (id. 136067936).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pela demandada/recorrida, ante a alegação do autor de ausência de reserva da passagem aérea adquirida no respectivo voo,
e consequentemente definir se cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Extrai-se dos autos que o reclamante adquiriu passagens com saída de Cuiabá/MT, na data de 26/08/2021, cujo embarque estava previsto para as 16h40min.

Na data programada para a viagem, ao se dirigir ao aeroporto, relata ter sido surpreendido pela notícia de que sua passagem não estava reservada perante a companhia aérea ré, o que o impossibilitou de proceder ao embarque e concretizar a viagem em questão.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma, em sua defesa, que o autor teria chegado com atraso ao aeroporto, razão pela qual não pode adentrar ao voo.

Diferentemente do quanto consignado em sentença, entendo que caberia à companhia aérea demonstrar que procedeu à reserva do bilhete adquirido pelo demandante, bem como que a negativa de embarque decorreu unicamente do atraso por parte do consumidor, a fim de afastar a caracterização de ato ilícito em virtude de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Isso porque, vige no Direito Consumerista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, de forma que o mesmo não pode ser obrigado a produzir prova negativa, qual seja, da não-presença do seu nome na lista de passageiros do voo em questão.

Por outro lado, se fosse o caso, a companhia ré teria condições de comprovar o fato do atraso do reclamante, mediante levantamento de informações junto ao aeroporto, declaração de seus funcionários ou quaisquer outros meios admitidos em direito.

Desse modo, c
omo a recorrida não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e § 1o, do CPC, entendo que impõe-se a reforma da sentença para fins de reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos materiais e morais experimentados pelo autor,
pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços e consequente dever de indenizar da ré,
fixo
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 141 do CPC, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

1 – condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC)
;

2 – condenar
a empresa, também, ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 598,71 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos),

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022